Tribunal: TCU
Processo: 008.726/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2970/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, inaudita altera parte , a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, relacionadas à Concorrência SRP 3/2021, tendo por objeto o registro de preços para execução de futuro e eventual serviço de pavimentação em lajotas de concreto em diversos logradouros no município, estimado em R$ 17.349.309,54. Considerando não restar demonstrado nos autos tratar-se de aplicação de recursos federais, requisito para atrair a competência do TCU: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, III e V, "a", e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, naquele Regimento e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.726/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Bruno Roberto de Carvalho Gomes (16673/OAB-ES), representando Agr Construcoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.